Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-23.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA ANTERIORMENTE. VIA RECURSAL INADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
2. No particular, a parte embargante quedou-se inerte ao longo de todo o trâmite processual, sem ter arguido a questão ventilada em sede de embargos de declaração contra a sentença, em apelação própria, ou mesmo recurso adesivo.
3. Diante da ausência de sua ausência de provocação em momento oportuno e pela via processual adequada e cabível, verifico a ocorrência tanto de preclusão lógica quanto a temporal, em deixar transcorrer in albis o prazo para a oposição dos declaratórios em face da sentença ou até mesmo do manejo de outro recurso que entendesse cabível naquele ensejo.
4. Revela-se, portanto, inadequada a via eleita pela parte para buscar tardiamente reaver valores pagos indevidamente dentro dessa lide recursal – cujos limites objetivos foram abalizados unicamente pelo recurso de apelação interposto da parte adversa, ante a aludida inércia da parte embargante em exercer seu direito protestativo de recorrer da sentença –, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.
5. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.